Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600728-26.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600728-26.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 12/02/2021
Processo referência: 0600728-26.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600728-
26.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha do(a) candidato Waldir Turchetti da Costa Leite - 20000 do
Partido PSC de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador.
Conforme estabelece o art. 6º da Res. TSE 23.607/2019, determinou a aplicação da multa no valor
de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), montante este equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que excedeu o limite de gasto com locação de veículos, a qual deverá ser recolhidas ao no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contatos da intimação dessa decisão judicial, tudo nos termos do
artigo supra. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Waldir Turchetti da Costa Leite, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Cristão - PSC, no município de Paranaguá/PR, aprovadas com ressalvas por terem sido
identificadas despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$ 14.200,00, que
extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados (R$ 57.000,00) em R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019; foi verificado que o valor excedente representa menos de 5% do total das despesas
contratadas na campanha de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil), não sendo grave ao ponto de
desaprovação das contas, mas apta a gerar ressalvas e aplicação da multa prevista no art. 6º da
Res. TSE 23.607/2019 e no art. 18-B da Lei 9.504/97; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
766
29/04/2021 18:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.612
RECURSO ELEITORAL 0600728-26.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE VEREADOR
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRENTE: WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LIMITE DE 20%
DO
TOTAL
DOS
GASTOS
DE
CAMPANHA
COM
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO
DA
MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL
OU
REGULAMENTAR.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O art. 6º da Res. TSE nº 23.607
refere-se apenas à eventual extrapolação
dos limites de gastos estabelecidos pelo
Tribunal Superior Eleitoral para cada
município, não se estendendo, nem por
analogia, aos casos de extrapolação dos
limites com alimentação de pessoal e
Num. 32543766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918314400200000031714842
Número do documento: 21042918314400200000031714842

com aluguel de veículos, previstos no art.
42 de referida Resolução.
2.Recurso parcialmente provido, somente
para afastar a multa aplicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WALDIR TURCHETTI DA
COSTA LEITE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 005º Zona Eleitoral de
Paranaguá/PR (ID. 24695566), que julgou as contas prestadas pelo candidato como
aprovadas com ressalvas, em razão da não observância do limite de gastos com
aluguel de veículos, e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
2.800,00.
Em suas razões recursais (ID. 24695916), o recorrente alega que não
excedeu o limite, pois o limite dos gastos com combustível é de 20% do que o vereador
do município pode gastar. Aduz que as doações estimáveis devem ser consideradas no
cálculo das despesas, havendo extrapolação de apenas R$ 2.580,00.
Pugna pelo afastamento da multa em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, requer que, seja dado provimento ao recurso, para aprovar as
contas de campanha, sem qualquer ressalva, afastando-se a multa aplicada.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido o parecer (ID.26765866), opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

Num. 32543766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918314400200000031714842
Número do documento: 21042918314400200000031714842

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de 20% do total dos gastos contratados de
campanha com locação de veículos automotores pelo candidato a vereador Waldir
Turchetti da Costa Leite.
Com relação a irregularidade a Res. TSE nº 23.607/19, em seu art. 42,
inciso II, repetindo o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.504/97,
dispõe como limite de gastos com aluguel de veículos automotores 20% com relação ao
total das despesas de campanha contratados,
:
verbis

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de

:
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º)
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Consta dos autos que o candidato recorrente despendeu em sua campanha
o total de R$ 57.000,00 com
(ID. 24695416), de modo que não
gastos contratados
poderia efetuar gastos com aluguel de veículo acima do valor R$ 11.400,00.
Porém, conta no extrato de prestação de contas (ID.24695416), foram
identificadas despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$
14.200,00, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados
(R$ 57.000,00) em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), infringindo o que dispõe o
art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Desse modo, não há que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo em relação
ao montante arrecadado na campanha (4,9%).
A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as
eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
Num. 32543766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918314400200000031714842
Número do documento: 21042918314400200000031714842

totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não
ocorreu no presente caso.
Nesse ponto, portanto, não merece reparos a sentença recorrida, já que a
irregularidade se mantém.
Entretanto, em relação à determinação de pagamento de multa no valor de
R$ 2.800,00, equivocou-se o magistrado sentenciante, vez que não há previsão legal
sobre o assunto.
Isso porque os artigos 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da Lei
nº. 9.504/97 fixam o pagamento de multa pela não observância de limites estabelecidos
para o total de gastos de campanha.
No entanto, na espécie, o recorrente não gastou além do limite geral
permitido, ultrapassou apenas o limite relativo a aluguel de veículos, não se estendo,
nem por analogia, à aplicação da referida multa ao presente caso.
Assim, deve ser afastada a sanção da multa, por absoluta ausência de
disposição legal ou regulamentar nesse sentido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de afastar a aplicação da multa, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600728-26.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 WALDIR TURCHETTI DA
COSTA LEITE VEREADOR, WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE - Advogados dos(a)
RECORRENTES: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
Num. 32543766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918314400200000031714842
Número do documento: 21042918314400200000031714842

MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32543766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918314400200000031714842
Número do documento: 21042918314400200000031714842